Tribunal: TJDFT
Processo: 0011258-60.2018.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Direito Penal Militar. Apelação Criminal defensiva. Crime de injúria real. Policial militar. Abordagem violenta. Materialidade e autoria. Prova idônea. Relevância da palavra da vítima. Dolo presente. Intenção inequívoca do réu de humilhar e de constranger a vítima durante revista pessoal (tapa no rosto, chutes e aspersão de spray de pimenta). Ofensa à dignidade da vítima de forma aviltante. Condenação mantida. Recurso conhecido e desprovido.